Tribunal: TJES
Processo: 5004832-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004832-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
RECORRIDO: IOMAR LOPES DE SALES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004832-82.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO: IOMAR LOPES DE SALES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente,

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, de forma solidária:a) Condenar as Rés ao pagamento ao autor do valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de indenização securitária, nos moldes da apólice contratada, (id. 67451581) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da negativa e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. b) Condenar as Rés ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros e correção monetária desde o arbitramento.”
Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). De início, rejeito a alegada preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, haja vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas periciais ou de natureza complexa.

(3) Da mesma forma, rejeito a alegada prejudicial de prescrição, pois o contrato de seguro de vida constitui relação de trato sucessivo, logo, o lapso prescricional ânuo previsto no art. 206 , II, b, do Código Civil flui a partir do pagamento de cada parcela indevida, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a seguradora recorrente sustente ausência de sua responsabilidade pelo pagamento do prêmio, pois não restou comprovado nos autos que a moléstia (AVC – acidente vascular cerebral) acometida ao recorrido, teria relação com a ativoidade laborativa e por conseguinte, seria abrangida pela cobertura na apólice contratada.

(5) Contudo, melhor razão não lhe assiste, pois restou comprovada a aposentadoria por invalidez, e a previsão contratual para a cobertura da invalidez funcional permanente, conforme bem fundamentado pela sentença:
“Ao averiguar a Apólice, verifica-se claramente o direito à indenização: 39- 91242803 13 3417985 993 INVAL. FUNCIONAL PERMANENTE POR DOE 21,000.00 0.06861 (id.67451581), assim, o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). O Segurado somente obteve sua invalidez permanente na data em que foi concedida a sua aposentadoria, qual seja, em 19 de setembro de 2024, (Doc. 8.4 dos autos), diversamente do que a Ré defende. O descumprimento contratual é inequívoco, uma vez que o sinistro foi corretamente comunicado e os documentos foram apresentados pelos autores. Assim, a ré deve ser compelida a pagar o valor do seguro de vida contratado, devidamente corrigido desde a data da negativa, acrescido de juros legais.”

(6). Dessa forma, a recusa na cobertura securitária se mostra ilícita e abusiva, conforme os termos do contrato, cabendo à parte requerente arcar com o valor do prêmio, bem como pelos danos morais experimentados pela parte autora/recorrida, nos exatos termos da sentença recorrida.

(7) No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)